Tribunal: STF
Processo: RE 1430049
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DO FORO DE ELEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 



    - Nos termos do art. 63, § 3º, do CPC, é possível o declínio da competência, de ofício, quando se verificar evidente abusividade da cláusula de eleição de foro. 



    - O Estado de Goiás compõe o polo passivo da ação em discussão e, portanto, deve ser aplicado o preceito previsto em sua Lei de Organização Judiciária (art. 61, I, da Lei nº 21.268/2022), pois é norma especial em relação ao Código de Processo Civil. 



    - A competência para processar e julgar o feito é de uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO, nos termos da legislação pertinente e da jurisprudência deste TJDFT. 



    - Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime” (fls. 4-5, e-doc. 14). 



     



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 18, 125 e 126 da Constituição da República, ao argumento de que não há “óbice para que o Judiciário Estadual exerça sua jurisdição além de seus limites territoriais, de maneira que a regra de competência trazida pelo parágrafo único do art. 52 do CPC/15 não esbarra em qualquer vedação constitucional” (fl. 3, e-doc. 25).



    Afirma que, “não existindo qualquer abusividade quanto à cláusula de eleição de foro, contendo o contrato que embasa a pretensão inicial cláusula de eleição de foro nesta Capital (Brasília-DF), de modo que, considerando o art. 63 do CPC e a Súmula 335/STF, ‘É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato’ não há desacerto no ajuizamento” (fl. 5, e-doc. 25). 



    Pede “se digne V. Exa. conhecer e prover este recurso Extraordinário interposto com fulcro na alínea ‘a’ do art. 102, inciso III, da Constituição da República, para que seja declarada a possibilidade de um ente federativo ser demandado fora de seus limites territoriais, resguardando, assim, a garantia da exata aplicação do artigo 125 da Constituição da República” (fl. 6, e-doc. 25). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    4. A recorrente limitou-se a alegar no recurso extraordinário que “a repercussão geral do tema relativo à competência do Estado de Goiás em ser demandado fora dos limites de seus limites territoriais, possui relevância jurídica, uma vez que ultrapassa os interesses das partes litigantes, podendo criar precedentes para que outros entes da federação possam ser demandados além de seus limites territoriais” (fl. 6, e-doc. 25).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus da recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão da recorrente não prosperaria. 



    5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia, nos seguintes termos:



      “No caso concreto, os Agravantes e o Agravado firmaram contrato de compra e venda de ações e elegeram o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF para análise e julgamento de quaisquer ações decorrentes do referido contrato (Id. 122739457). De fato, nos termos do art. 64 do CPC, a incompetência territorial é relativa e, portanto, não pode ser declarada de ofício. No entanto, nos termos do art. 63, § 3º, do CPC, é possível o declínio da competência, de ofício, quando se verificar evidente abusividade da cláusula de eleição de foro, caso dos autos. Com efeito, o art. 61, I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei nº 21.268/2022, que revogou a Lei nº 9.129/1981), assim estabelece, in verbis: (...) Como se observa, trata-se de competência em razão da pessoa (do ente federado) e, portanto, é absoluta e inderrogável por mera convenção das partes, conforme estabelece o art. 62 do CPC, ‘A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes’. Nesse passo, como bem fundamentado pelo MM. Juiz de origem, ‘O Estado de Goiás, por razões de competência absoluta, de natureza constitucional e de distribuição dos serviços judiciais segundo a sua organização judiciária, possui foro legal próprio para o processamento das demandas que envolvam a Fazenda Pública (Varas da Fazenda Pública Estadual)’. Ora, ainda que se quisesse aplicar o entendimento previsto no art. 52 do CPC para justificar a propositura da ação no Distrito Federal, considerando o foro de eleição, tal argumento é inoportuno. Isso porque, conforme visto, estando o Estado de Goiás no polo passivo da ação em discussão, deve ser aplicado o preceito previsto em sua Lei de Organização Judiciária, pois é norma especial em relação ao Código de Processo Civil. Ademais, nenhuma das partes tem domicílio em Brasília e o que se discute no contrato é a compra e venda de ações de empresa pública que tem domicílio em Goiânia – GO. (...) Dessa forma, não há que ser modificar a r. decisão agravada, pois compartilho do entendimento do nobre Magistrado e da Jurisprudência deste Tribunal, de que a competência para processar e julgar o feito é de uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO” (fls. 9-13, e-doc. 14).



    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 2. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional direta, ao passo que, no caso sub examine, a controvérsia atinente ao processo de origem tem caráter eminentemente infraconstitucional, porquanto relativo à validade de cláusula de eleição de foro e ao descumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.166.401. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento” (SL 1.381-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.12.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Cláusula de eleição de foro. Abusividade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Alegada violação às garantias constitucionais à ampla defesa, ao contraditório e à inafastabilidade jurisdicional. Temas 660 e 895 da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 748.371, de minha relatoria, DJe 1º.8.2013, e RE-RG 956.302, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2016, respectivamente). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.134.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Lei nº 6.729/79. Convenção da marca. Eleição de foro. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE n. 1.017.816-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 709.336-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora